Tribunal: TJPA
Processo: 0806955-70.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806955-70.2021.8.14.0015

APELANTE: E OURO GESPAR LTDA

APELADO: VICTOR MATHEUS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PRESUMIDAMENTE VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que havia conhecido e desprovido recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A extinção decorreu da ausência de manifestação da parte autora, mesmo após expressa determinação judicial, sendo frustrada a intimação pessoal por mudança de endereço não comunicada nos autos. O embargante alegou contradição no julgado e pleiteou sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna que justifique a interposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre seus próprios fundamentos ou conclusões, e não entre o conteúdo da decisão e o entendimento da parte, a prova dos autos ou a jurisprudência.

4. O acórdão embargado analisou adequadamente a validade da intimação pessoal frustrada, reconhecendo que a responsabilidade pela não comunicação de mudança de endereço é da parte autora, atraindo a presunção de validade da intimação, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

5. A alegação de ausência de intimação do advogado não constitui vício a ser sanado por embargos, uma vez que a norma legal exige intimação pessoal da parte para o reconhecimento do abandono.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando que enfrente os pontos essenciais para a resolução da controvérsia, conforme jurisprudência do STF e STJ.

7. O recurso foi utilizado com intuito meramente infringente, o que desvirtua sua finalidade legal, pois busca rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, não se caracterizando pela mera discordância da parte com o resultado do julgamento; 2. A decisão que presume válida a intimação pessoal enviada ao endereço constante nos autos, quando a parte não comunica mudança, não incorre em vício sanável por embargos de declaração; 3. A tentativa de rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não se coaduna com os fins do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º; 1.021, § 4º; 274, parágrafo único; 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1608004/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, DJe 13/08/2020;
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, DJe 14/12/2021;
STF, MS 29065/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 13/08/2020;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 25/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806955-70.2021.8.14.0015

EMBARGANTE: E OURO GESPAR LTDA

EMBARGADO: VICTOR MATHEUS DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por E OURO GESPAR LTDA em razão do V. Acordão de id. 28334250 que
conheceu e desproveu o recurso de apelação cível.

Transcrevo a ementa do Acórdão embargado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA que, nos autos de ação monitória, julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A extinção se baseou na ausência de manifestação da parte autora, mesmo após expressa determinação judicial, sendo frustrada a tentativa de intimação pessoal por mudança de endereço não comunicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando a intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1º, do CPC, resta frustrada por mudança de endereço não informada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação dirigida ao endereço constante dos autos é presumidamente válida, mesmo que não recebida pessoalmente, quando não há comunicação prévia da mudança de endereço pela parte interessada.

4. A jurisprudência dominante reconhece a validade da extinção por abandono da causa quando frustrada a intimação por responsabilidade da própria parte, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, cabendo-lhe o dever de manter atualizados seus dados cadastrais.

5. A alegação de ausência de intimação do advogado constituído não afasta a incidência da regra legal de intimação pessoal da parte, tampouco descaracteriza o abandono do feito se há desídia

da parte na comunicação processual.

6. O eventual interesse da parte autora em prosseguir com o feito não supre o descumprimento de seu dever processual de viabilizar as comunicações oficiais.

7. A extinção do feito, nesse contexto, atende aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A intimação pessoal da parte autora para fins do art. 485, §1º, do CPC presume-se válida quando enviada ao endereço constante nos autos, ainda que não recebida, se a parte não comunicou tempestivamente sua mudança; 2. A omissão da parte em manter atualizados seus dados cadastrais configura desídia processual, legitimando a extinção do processo por abandono da causa; 3. A ausência de intimação específica do advogado não invalida a extinção do feito por abandono quando a responsabilidade pela frustração da intimação é exclusiva da parte autora; 4. O dever de cooperação impõe à parte diligência mínima para viabilizar o regular andamento processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 77, V, 274, parágrafo único, e 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1990057/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, DJe 26/08/2022; STJ, AgInt no REsp 2005229/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T3, DJe 18/10/2022; TJ-SP, AI 2241906-49.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana Catarina Strauch, j. 06/02/2024; TJ-MG, AI 2122745-71.2024.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, j. 03/06/2024; TJ-RS, APL 5000867-35.2021.8.21.0090, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, j. 18/05/2023.

Em suas razões recursais (id. 30721990), a parte Embargante alega que o julgado é contraditório ao reconhecer a validade da extinção do feito por abandono da causa.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para sanar a contradição apontada, com a consequente reforma do acórdão a fim de declarar a inexistência de abandono da causa.

Não houve manifestação aos aclaratórios.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratório e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, a rediscussão de matéria julgada contrária ao interesse da parte recorrente.

Analisando o argumento da parte embargante, este não merece ser acolhido, pois inexiste na r. decisão monocrática qualquer vício a ser a ser sanado.

A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A propósito o C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 2
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 3. Embargos declaratórios rejeitados.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1608004 SP 2019/0318556-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
13/08/2020
)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

O caso discutido refere-se à extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A controvérsia reside na validade da intimação pessoal frustrada, enviada ao endereço constante nos autos, sem que a parte autora tivesse comunicado mudança.

O ato embargado foi no sentido de que a intimação enviada ao endereço constante nos autos é presumidamente válida, ainda que não recebida, desde que a parte não tenha informado a alteração de endereço.

A decisão embargada entendeu que a responsabilidade pela frustração da intimação recai sobre a parte autora, atraindo a incidência do art. 274, parágrafo único, do CPC, o que legitimaria a extinção do feito por abandono. Além disso, expressamente consignou que a ausência de intimação do advogado não descaracteriza o abandono, tampouco gera nulidade, quando há desídia da parte na comunicação processual.

Ademais, o acórdão embargado examinou expressamente a alegação de cerceamento de defesa, rechaçando-a com base no entendimento consolidado de que o abandono da causa é apurado com base na conduta da parte autora, e não na atuação do seu patrono.

Assim, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide, consoante entendimento uníssono do E. STF e C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 3. Não é dever do julgador rebater todas as alegações apresentadas pela parte, mas somente aquelas que, concretamente, sejam capazes de afastar a conclusão adotada na decisão embargada, o que não é o caso dos argumentos veiculados nestes embargos. . 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - MS: 29065 DF 9932457-66.2010.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 13/08/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Dessa forma, resta evidenciado que os argumentos trazidos pela parte embargante, em verdade, pretendem rediscutir o exame dos autos para fazer valer seu entendimento em detrimento ao que foi decidido no V. Acórdão embargado, finalidade para a qual, por certo, não se destinam os embargos de declaração.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição, omissão e/ou obscuridade na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ..

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025